Tribunal: TCU
Processo: 046.577/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sinval Dias de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3233/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de expediente apresentado por Sinval Dias de Oliveira (peça 82) contra o Acórdão 5111/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 10). Considerando que o responsável já manejou pedido de reexame nestes autos (peças 18 e 20), que foi conhecido e teve provimento negado, conforme o Acórdão 6125/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 57); considerando que o recorrente opôs embargos de declaração (peça 68), o qual foi conhecido e, no mérito, rejeitado, conforme o Acórdão 7217/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 72). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer o recurso, em razão da preclusão consumativa, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 84) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 046.577/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Sinval Dias de Oliveira (XXX.628.676-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22.256/OAB-DF), representando Sinval Dias de Oliveira; Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF), representando Josenilda de Melo Albuquerque. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.